Tribunal: TJDFT
Processo: 0707725-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707725-61.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UELITON DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por UELITON DOS SANTOS (autor) contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO PAN S.A., processo n. 0701334-81.2022.8.07.0003, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência para consignar em juízo o valor incontroverso. Eis a r. decisão agravada (ID 115962927 dos autos de origem): “UELITON DOS SANTOS ajuizou ação revisional de contrato com pedido de antecipação da tutela em face de BANCO PAN S/A, partes qualificadas nos autos, na qual informou a celebração de contrato de financiamento para aquisição de veículo, com a incidência de juros remuneratórios acima da média do mercado, a indevida capitalização e a transferência dos riscos do negócio. Requereu tutela de urgência para “CONSIGNAR EM JUÍZO O VALOR INCONTROVERSO, no total de R$ 227,21 (duzentos e vinte e sete reais e vinte um centavo), para que não seja considerada inadimplente e/ou em mora no lapso do decurso processual. ALTERNATIVAMENTE – Caso este juízo entenda que a consignação em pagamento no valor ofertado não seja suficiente para afastar a mora, REQUER, decisão que seja aflorada decisão neste sentido, dando a oportunidade em que a parte Autora consigne o valor INTEGRAL da prestação, afastando todos efeitos da mora”. Decido. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar ateoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte não são relevantes e não amparados em prova idônea, o que impede a verificação da probabilidade do direito invocado. No caso em tela, verifica-se, em uma análise preliminar, que o contrato de ID 113304022 prevê expressamente a cobrança de taxa de juros mensal de 2,12% e a anual de 28,63%, inferindo-se a prática de juros capitalizados. O mesmo ocorre com o Custo Efetivo Total da Operação – CET, que indica taxa mensal de 2,97% e anual de 42,16%. Conclui-se, desta maneira, que se mostra suficiente à compreensão do consumidor, no que tange à cobrança de juros capitalizados mensalmente, a previsão no instrumento contratual de taxa mensal e anual divergentes, mormente quando esta última não quando esta última não corresponder ao produto da multiplicação do índice mensal pela quantidade de meses do ano. Vale anotar que, na esteira do enunciado n. 380 da Súmula do c. STJ, a simples propositura de ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO DE PARCELAS INCONTROVERSAS. TUTELA DE URGÊNCIA. ABSTENÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO E INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. 1. O mero ajuizamento de ação revisional de contrato bancário, fundado em alegada abusividade de cláusulas contratuais, cumulada com consignação de prestações em valor inferior ao contatado, não autoriza, por si só, que sejam afastados os efeitos da mora. 2. A análise a respeito da suposta abusividade do contrato não prescinde, na espécie, de um juízo de cognição exauriente, inviável em sede de tutela provisória. 3. Eventual busca e apreensão do veículo ou inscrição do nome do autor/agravante nos cadastros de inadimplentes não caracterizam perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento da tutela de urgência em questão, constituindo apenas instrumentos administrativos e judiciais à disposição do credor na hipótese de inadimplemento por parte do devedor fiduciário. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1243872, 07021478820208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Lado outro, em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, registro que a simples menção abstrata de que o autor “honrou com os respectivos pagamentos, mensalmente, até 25/09/2021, data em que passou a ter dificuldade em honrar os pagamentos”, sem outros desdobramentos, não se afigura suficiente ao preenchimento do aludido requisito legal e, portanto, igualmente obsta a concessão da tutela provisória pleiteada. O pedido alternativo de consignação da parcela integral também não se amolda na hipótese de concessão da tutela urgência por não cumprir com os requisitos exigidos pela lei. Nesse caso o autor pode realizar o pagamento das parcelas diretamente ao banco réu. Em relação ao pedido alternativo também não se vislumbra perigo de dano já que, na eventual procedência da ação, o réu estará obrigado a ressarcir o autor por todo o valor pago a maior, sendo certo que o réu é instituição financeira altamente solvente e com recursos financeiros suficientes para eventual reparação. Assim, não há risco para a autora que justifique a necessidade de depósito em valor incontroverso ou integral das parcelas em juízo. Sobre o não cabimento da consignação, há entendimento deste Tribunal nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. CONSIGNAÇÃO DE QUANTIA INFERIOR À PACTUADA OU DEPÓSITO DAS PARCELAS INTEGRAIS. NÃO CABIMENTO. ELISÃO DA MORA. AUSÊNCIA. SÚMULA 380 DO STJ. DÍVIDA SUB JUDICE. PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA. PRESENÇA DA MORA. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme enunciado da Súmula no 380 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor". Do mesmo modo, a consignação em pagamento de valor inferior ao pactuado, não tem o condão de afastar a inadimplência da parte. 2. Incabível o pedido de consignação do valor das parcelas ajustadas em contrato bancário, uma vez que para afastar os efeitos da mora é suficiente o pagamento do valor diretamente ao credor. Outrossim, deve haver a comprovação de que o credor se recusou a receber o valor ajustado. 3. O fato de a dívida estar sub judice não evidencia a probabilidade do direito invocado, mormente se inexiste demonstração de abusividade e presente a mora, mantendo-se, pois, o valor a ser pago no tempo e modo contratados. 4. Presente a mora, não se constata ilegalidade na inscrição do nome do devedor no cadastro de inadimplentes, circunstância que caracteriza exercício regular de direito. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1370667, 07182824420218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 21/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registro, por fim, que o contrato foi celebrado quando já determinadas as medidas restritivas para prevenção e combate da pandemia da Covid-19. Pelas razões expostas, INDEFIRO DA TUTELA DE URGÊNCIA. (...)” Inconformado, o autor recorre. Narra ter ajuizado ação cuja pretensão é a revisão de contrato de financiamento de veículo firmado com o agravado, ao argumento de que haveria indevida cobrança de taxa de juros abusivas e superior ao que fora contratado, além da capitalização de juros, cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual. Defende a tese de que a consignação em pagamento afasta a mora, e seria direito do agravante, todavia, teve referido pedido negado na instância de origem. É contra esta decisão que recorre. Afirma que, enquanto se discute a dívida em juízo, seria perfeitamente cabível obstar a inscrição do nome do agravante nos órgãos de proteção ao crédito. Aduz que a hipótese atende a função social do contrato. Liminarmente requer que seja determinada a não inclusão do nome do agravante nos órgão de proteção ao crédito, a manutenção do agravante na posse do bem alienado fiduciariamente, e que se autorize a consignação em pagamento, com os depósitos das parcelas vencidas e vincendas em conta judicial vinculada ao presente feito. No mérito, requer o provimento do recurso, com consequente confirmação da liminar. Confere-se que há regular comprovante de recolhimento do preparo acostado ao ID 33463520. É o breve relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido liminar, cuja análise se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Fazendo neste momento incipiente um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, constata-se que a pretensão liminar possui natureza eminentemente satisfativa, sendo certo que os elementos materiais coligidos, em tese, não se mostram suficientes para alcançar adequada conformidade com a tutela pleiteada, pois, in casu, necessário ao menos colher o prévio contraditório. Ademais, não se pode olvidar que o artigo 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, dispõem que nos litígios que tenham por objeto obrigações decorrentes de empréstimo, financiamento ou arrendamento mercantil, o valor incontroverso do débito deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados. In casu, tem-se por valor incontroverso, não é aquele que uma das partes entende devido, mas aquele que por ambos foi livremente pactuado, ou, ainda, que tenha sido fixado judicialmente, após análise revisional do contrato, o que ainda não é caso dos autos. Cumpre salientar que o simples ajuizamento de demanda revisional de contrato não é suficiente para, de plano, afastar a vigência deste contrato. Portanto, em tese, fazendo um juízo de cognição sumário, constata-se não haver substrato jurídico apto a suspender liminarmente os efeitos vinculantes avençados. Revela-se patente que a controvérsia exige uma análise mais percuciente e segura, o que, em tese, é defeso fazê-lo nesta estreita via do agravo de instrumento. De mais a mais, em caso de eventual êxito do agravante/autor permitirá ter compensado o que porventura tiver sido pago a maior, inclusive com os consectários legais. Logo, ausentes requisitos cumulativos e imprescindíveis à liminar reclamada, de rigor o seu indeferimento. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo. Dispensadas as informações. Intime-se o Agravado, para que, querendo, responda, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator